Tribunal: TJDFT
Processo: 0736918-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PIS/PASEP. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA CABÍVEIS. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA.
1. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
2. A relação jurídica existente entre as partes não é de consumo, de modo que incumbe à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A apresentação de planilha de cálculos produzida unilateralmente pela parte autora não tem o condão de justificar o acolhimento do pedido de recebimento de diferenças relativas a depósito em conta vinculada ao Fundo PASEP, notadamente quando emerge, da prova técnica produzida nos autos, a conclusão de que não se encontra caracterizada má gestão da instituição financeira ou irregularidade na aplicação dos índices de correção monetária e de juros remuneratórios nos depósitos realizados na conta individual da demandante vinculada ao PASEP.
4. Não há razão para que seja acolhida pretensão de condenação do Banco do Brasil S/A, uma vez que a reparação de danos pressupõe a prática de ato ilícito, na forma prevista no artigo 927 do Código Civil, circunstância não evidenciada no caso concreto.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.